Tribunal: STF
Processo: ARE 1336804
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim resumido:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA APLICADA PELO TCE A EX-PREFEITO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTADUAL. ENTE MANTENEDOR DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO SANCIONADOR. PENALIDADE IMPOSTA SEM EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DA CORTE DE CONTAS. (...).” 
    O recorrente aduz, em suma, nesta jurisdição extraordinária, a ilegitimidade de referido ente estadual para promover a execução de multa que lhe fora aplicada, pelo Tribunal de Contas respectivo, em razão de ato praticado quando de sua gestão como Chefe do Executivo do Município de Belford Roxo.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Pontuo, de pronto, que esta Suprema Corte, no âmbito do ARE 641.896-RG/RJ, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, posteriormente convertido no RE 1.003.433/RJ (Tema nº 642), já reconheceu a repercussão geral da questão constitucional aqui controvertida.
    Cito, abaixo, a ementa do acórdão que reconheceu a transcendência, que ainda aguarda julgamento definitivo de mérito pelo Plenário desta Corte:
    “LEGITIMIDADE – EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL – MATÉRIA CONSTITUCIONAL –RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL VERIFICADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da legitimidade para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente político, por danos causados ao erário municipal – se do estado ou do município no qual ocorrida a irregularidade.”
    Em face do exposto, considerando o Tema nº 642/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator